Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 15263817). Publique-se.